Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À AOS EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Detectada omissão no acórdão quanto aos efeitos patrimoniais da concessão da segurança, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, a concessão da segurança abrange apenas parcelas remuneratórias vencidas a partir da impetração.
III. Recurso provido.